Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento pessoal. Desclassificação. Emprego de arma branca. Concurso de pessoas.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no crime, pouco depois de esse ocorrer, após ser perseguido por testemunha e pela vítima, que o reconheceu no local e, informalmente, na delegacia - tornam desnecessário reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, que, corroboradas pelo depoimento da vítima e dos policiais que participaram do flagrante, são suficientes para condenação pelo crime de roubo.
2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se há provas suficientes de que o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca.
3 - A palavra da vítima – de que o roubo foi cometido por mais de uma pessoa –, confirmada pelos depoimentos de policiais, que confirmaram a fuga de um dos autores durante a abordagem policial, são provas suficientes para incidir a causa de aumento do concurso de pessoas.
4 - Apelação não provida.